Tribunal: TCU
Processo: 006.772/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente ao anteprojeto de decisão normativa que fixa os coeficientes de participação individuais no FPE, relativos ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam da fixação dos coeficientes de participação individuais no FPE, relativos ao exercício de 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de decisão normativa que fixa os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), previsto na alínea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a legislação pertinente, para vigorar no exercício de 2022, acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I - FPE - Coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal; Anexo II - FPE - Memória de cálculo dos coeficientes; Anexo III - FPE - Nota explicativa; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão e da decisão normativa ora aprovada aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Economia, ao presidente do Banco do Brasil S/A e à presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.3. determinar a publicação no Diário Oficial da União da decisão normativa ora aprovada, a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.4. orientar à Segecex para que alerte as Secretarias do Tribunal nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente à Secretaria de Macroavaliação Governamental eventuais contestações apresentadas, com base no art. 292 do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPE do exercício de 2022, independentemente da data de recebimento; 9.5. arquivar o processo.